Tribunal: TJMT
Processo: 1023500-97.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023500-97.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARCELO MARCOS DA SILVA JUNIOR - CPF: 016.018.951-94 (RECORRENTE), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), NAJARA ARAUJO FARIAS - CPF: 038.351.791-52 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA – PEDIDO DE INEXIGIBILIDADE DA FATURA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – FATURA DENTRO DA MÉDIA – JUNTADA DE HISTÓRICO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE AUMENTO DESPROPORCIONAL – NÃO COMPROVAÇÃO DE CONTESTAÇÃO DAS FATURAS ANTERIORES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei no 9.099/95.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura
.

Todavia, havendo comprovação através de histórico de consumo que a fatura discutida não destoa da média aritmética das últimas faturas não impugnadas, inexiste ato ilícito, estando a fatura discutida dentro da média de consumo.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial ao argumento de que não houve aumento desproporcional na fatura discutida em relação aos meses anteriores, conforme trecho que cito:

Ante ao exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela
IMPROCEDÊNCIA
da presente ação.

A parte promovente alegou, em sede recursal, a necessidade de reforma da sentença posto que não pode ser atribuído a promovente o pagamento de fatura abusiva e que não pode sofrer os prejuízos pela falha na prestação dos serviços da recorrida.

Requereu a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que o magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento de que na fatura discutida nos presentes autos (maio/2020 com vencimento em 22/05/2020 no valor de R$ 187,16) não houve aumento desproporcional em relação às faturas anteriores.

Compulsando os autos e as prova produzidas, em especial o histórico de consumo acostado aos autos, verifico que, de fato, não houve aumento abusivo ou desproporcional com relação aos meses anteriores não contestados.

Conforme exposto na sentença, a fatura impugnada de maio de 2020, no valor de R$ 187,16, não se mostra excessiva em comparação aos meses anteriores, tendo em vista estar dentro das variações normais de consumo. Friso que a parte efetuou o pagamento no valor de R$ 107,24 no mês de fevereiro de 2020 e, ainda, a quantia de R$ 87,39 no mês de julho.

Verifico que o consumo da promovente é variável, de modo que a elevação para mais ou para menos, desde que não se mostre desproporcional, não enseja a revisão das faturas nem o pagamento de indenização por danos morais, sobretudo se não houve corte ou inscrição do nome da promovente.

Entendo que a alegação da parte promovente, de fatura acima da média de consumo, não merece prosperar, posto que a elevação para mais ou a redução para menos é comum, desde que não se mostre desproporcional e abusiva, o que é o caso dos autos.

Portanto, resta claro que o valor cobrado é devido e reflete o real consumo da promovente.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020